Tribunal: TJMT
Processo: 0008640-73.2015.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008640-73.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008640-73.2015.8.11.0037

EMBARGANTE:
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de acolhimento, sem efeito modificativo, do aclaratório anteriormente oposto em face
BANCO DO BRASIL,

cuja ementa restou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É de se acolher os embargos, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Os embargantes requerem, em síntese,
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração em seus efeitos prequestionadores, para que sejam supridas as omissões apontadas no Acórdão, viabilizando a interposição de Recurso Especial, a fim de que, cumulativamente: a) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria, analisando as razões e os precedentes suscitados na petição de id. 125995697, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 926 e 1.022, II, todos do CPC. b) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria, analisando a matéria relativa às cláusulas do plano de soerguimento à luz do art. 49, §2º, da LRF, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, e ao art. 49, §2º, da LRF. c) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria, quanto à invocação do REsp 1.333.349/SP, a fim de indicar seus fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 489, §1º, V, e 1.022, II, ambos do CPC. d) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre os efeitos modificativos do acórdão embargado operados em face da Decisão de homologação do plano de recuperação judicial já transitada em julgado, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 502, e 1.022, II, todos do CPC.”

Em contrarrazões o embargado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargantes fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise a alegação de que cláusula do plano de recuperação judicial aprovado prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados, como entender de direito. ”

Pois bem. Da análise dos autos tem-se que o acórdão de id. nº 88989954 se manifestou sobre a continuidade da execução em relação aos coobrigados, nos termos dos artigos 49 e 59 da LRE, que determinam:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (...)

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Assim, ainda que exista cláusula que prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados no Plano de Recuperação Judicial, esta cláusula é manifestamente ilegal, conforme sopesado pelo douto parecerista:

“Com efeito, muito embora o v. acórdão de id. nº 88989954, págs. 01/06 tenha se manifestado sobre a continuidade da execução em relação aos coobrigados, deixou de se manifestar sobre a existência de cláusulas no plano de recuperação judicial que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados.

Ora, a existência de premissas no Plano de Recuperação Judicial que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados, são manifestamente ilegais, por contrariar expressa disposição legal contida no art. 49, § 1º, e no art. 59, ambos da LRE, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (...)

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Sobre a matéria da extinção das ações contra os coobrigados, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL nº 1.333.349 – SP Relator: Luis Felipe Salomão). (g. n.).

Assim sendo, da mesma forma que se concluiu pela possibilidade de prosseguimento da demanda executiva em face dos coobrigados, as premissas estampadas no plano que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados não devem ser mantidas, por serem ilegais.”

De fato, ilegal a cláusula que prevê essa possibilidade pois, para que isso ocorra deve haver a concordância expressa e individual do respectivo credor.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO, COM RESSALVADAS - INCONFORMISMO DAS RECUPERANDAS – PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – Previsão de pagamento de crédito trabalhista no último dia útil do primeiro ano a contar da data da publicação da decisão de homologação da recuperação Judicial - Enunciado I aprovado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal – Manutenção da decisão que determinou o pagamento do crédito trabalhista, no prazo de 30 dias, sob pena de convolação em falência – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO COM RESSALVAS – Cláusula 2.8 do aditivo que prevê a liberação das garantias e a possibilidade de suspensão das ações judiciais contra os avalistas, fiadores e coobrigados – O plano de recuperação judicial deve observar os limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1º do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005 – Exclusão da cláusula – Impossibilidade de o plano dispor sobre a desoneração dos coobrigados e devedores solidários – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Art. 61, § 1º, Lei n. 11.101/2005 – O descumprimento de qualquer obrigação contida no plano poderá autorizar a convolação da recuperação judicial em falência – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Alienação dos bens do ativo imobilizado – Necessidade de autorização Judicial – art. 66 da Lei n. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado nº 2 do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJ-SP - AI: 21086228120198260000 SP 2108622-81.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2019)

Com essas considerações, com o parecer ministerial, conheço dos embargos sem, todavia, atribuir-lhe efeitos modificativos.

É como voto.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022